Tribunal: TJES
Processo: 0004444-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004444-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON NUNES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA CAUTELAR E IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e lhe aplicou a pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que o exame de constatação, isoladamente, não seria apto a embasar a condenação, bem como requer a dispensa do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, aliado aos demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante, mesmo diante da recusa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro; e (ii) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de embriaguez ao volante é delito de perigo abstrato, sendo desnecessária a realização do teste do etilômetro para comprovação da materialidade, desde que outros meios de prova demonstrem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

4. O art. 306, § 2º, do CTB admite diversos meios de prova para comprovação da embriaguez, incluindo exame clínico, perícia, prova testemunhal e outros meios legalmente admitidos.

5. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora possui natureza de prova cautelar e irrepetível, podendo fundamentar a condenação sem violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

6. O exame realizado nos autos identificou sinais compatíveis com a influência de álcool, consistentes em dificuldade de equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes e sonolência.

7. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência corroboram integralmente as conclusões do exame de constatação e confirmam a recusa do acusado em realizar o teste do etilômetro.

8. O art. 804 do CPP impõe a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, sendo a análise da efetiva capacidade econômica matéria a ser examinada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação do crime de embriaguez ao volante prescinde da realização do teste do etilômetro quando outros meios de prova demonstram a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

2. O exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora possui natureza de prova cautelar e irrepetível e pode fundamentar decreto condenatório sem afronta ao art. 155 do CPP.

3. A análise da incapacidade financeira para pagamento das custas processuais deve ser realizada, em regra, na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306 e § 2º; CPP, arts. 155 e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJES, Apelação Criminal n. 0013557-76.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 28.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADENILSON NUNES PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões (ID nº
19667403
), sustenta que o acusado deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a condenação, sob o argumento de que o exame de constatação,
per si
, seria insuficiente para sustentar o édito condenatório.

Requer, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19667405
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº
20055979
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADENILSON NUNES PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões (ID nº 19667403), sustenta que o acusado deve ser absolvido por ausência de provas suficientes para a condenação, sob o argumento de que o exame de constatação,
per si
, seria insuficiente para sustentar o édito condenatório.

Requer, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do CTB, narrando, que, no dia 13/05/2022, na Rodovia Norte Sul, no bairro Manoel Plaza, no município de Serra/ES, o acusado conduzia um veículo VW/Saveiro na contramão de direção e acabou colidindo contra uma motocicleta Honda/CG, deixando o motociclista MAURO FERREIRA LELLIS FLOR com fraturas em ambas as mãos.

Acionados pelo CIODES, policiais militares compareceram ao local do acidente e encontraram o acusado aguardando a guarnição, momento em que, ao ser questionado pelos agentes, alegou que entrou na via contrária por não conhecer a região tendo, ainda, recusado-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro) quando convidado pela equipe policial.

Consta que a alteração de sua capacidade psicomotora foi atestada por meio do exame de constatação nº 079461, o qual indicou que ele exibia hálito etílico, olhos vermelhos, fala alterada, dificuldade de equilíbrio, desordem nas vestes e sonolência.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Inicialmente, registro que
“o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato,
dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriague
z
” (AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023)

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante se encontram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora (fls. 25) e pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos na esfera policial e em juízo.

Sabe-se que para constatação da embriaguez do condutor o art. 306, § 2º, do CTB admite que seja “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Portanto, não é somente o exame de alcoolemia que é hábil a comprovar o estado de embriaguez do condutor, sendo admitida a realização de exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, tal como realizado nos autos.

Além do mais, tendo em vista que o referido exame, por se tratar de prova cautelar irrepetível, pode servir de base para alicerçar um édito condenatório, conforme previsão expressa do art. 155 do Código de Processo Penal,
in litteris
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NATUREZA DE PROVA IRREPETÍVEL. SUFICIÊNCIA PARA ATESTAR A MATERIALIDADE. ART. 155 DO CPP NÃO VIOLADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa.
2. Não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível.
3. O acordo de não persecução penal não será ofertado pelo órgão ministerial caso, entre outras hipóteses previstas no art. 28-A, § 2º, do CPP, o investigado seja reincidente ou haja elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais pretéritas. 4. No caso em exame, o acórdão recorrido registrou que o acusado não preenchia os requisitos para a obtenção do benefício, uma vez que respondia a outras ações penais pela prática de crime idêntico, a indicar sua conduta criminal habitual. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

No caso, o exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora apontou as seguintes características na conduta do acusado no momento da abordagem: dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes e sonolência, razão pela qual a autoridade policial constatou que o réu estava sob influência de álcool.

As referidas constatações também foram relatadas nos depoimentos prestados pelos policiais militares RAYSON DE MELO SOUZA e TIAGO GOMES DE OLIVEIRA, salientando que o policial militar TIAGO relatou expressamente que o acusado
se recusou a realizar o teste do etilômetro
.

O réu, em sede policial, afirmou que não estava embriagado, embora tenha dito que havia tomado uma cerveja.

Já em sede judicial, negou que estivesse embriagado no dia do ocorrido, afirmando que prestou socorro à vítima e justificou sua presença na região explicando que estava vindo do hospital, ressaltando que não tem o costume de trafegar por aquele local.

Em sua defesa em relação à dinâmica do acidente, o acusado alegou que não havia placa de sinalização na via e que tentou reduzir ao máximo a velocidade de seu veículo; contudo, argumentou que a motocicleta trafegava em alta velocidade, razão pela qual não foi possível evitar a colisão.

A despeito da negativa do acusado, nota-se que os depoimentos dos policiais militares, aliado ao exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora realizado no dia dos fatos são suficientes para comprovar a prática do crime de embriaguez ao volante.

Deve-se destacar ainda que o próprio réu, em sede policial, confirmou ter ingerido bebida alcoólica, conquanto tenha dito que não estava embriagado.

Feitas tais considerações, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB.

No tocante à dosimetria da pena, inexistem reparos a serem realizados
ex officio
, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal, tendo o Juízo
a quo,
ainda, olvidado-se de condenar o réu ao pagamento de multa - sanção expressamente prevista no tipo - contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a pena tal como fixada.

Por fim, no que se refere ao pleito de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento assente nesta Corte “
de que a análise da capacidade econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução penal, razão pela qual o pedido deve ser apreciado oportunamente pelo Juízo da Execução
”. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0013557-76.2021.8.08.0048, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 28/11/2025).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.